Tribunal: TJBA
Processo: 8025655-12.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025655-12.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NILMA SANTOS NOLETO

Advogado(s)
:
RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FÓRMULA GENÉRICA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 489, § 1º, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RETORNO À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Camaçari contra decisão interlocutória que homologou de forma genérica os cálculos apresentados pela exequente, ora agravada, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente público, na qual se apontava excesso de execução decorrente de duplicidade de parcelas, inclusão indevida de 13º salário e cobrança de meses quitados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação ao homologar os cálculos da exequente sem enfrentar as teses específicas de excesso de execução suscitadas pelo executado em sua impugnação.

III. Razões de decidir

A decisão que se limita a homologar os cálculos de liquidação utilizando fundamentação genérica, sem analisar as objeções específicas do executado relativas a erros materiais, duplicidades e excesso de execução, viola o dever de fundamentação qualificada previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A ausência de enfrentamento dos pontos controvertidos pelo juízo de primeiro grau impede a aplicação da teoria da causa madura em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, impondo-se a cassação do ato judicial para que nova decisão fundamentada seja proferida na origem.

IV. Dispositivo

Recurso provido para cassar a decisão agravada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que profira nova decisão com a devida e específica análise dos pontos suscitados na impugnação ao cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 931, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025655-12.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MUNICIPIO DE CAMACARI
e como agravada
NILMA SANTOS NOLETO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .